Tribunal: TJDFT
Processo: 0754513-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754513-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marinalva Dias da Silva Agravado: BRB – Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marinalva Dias da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0756306-02.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARINALVA DIAS DA SILVA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A – BRB, partes qualificadas nos autos. Em síntese, aduz a parte autora que, apesar de ter notificado o banco demandado para o fim de cancelar as autorizações de débitos dos empréstimos anteriormente contraídos (contratos no 2023662898, 2023662901, 2023662910 e 20230513616) em sua conta corrente/salário, conforme previsão do artigo 6o da Resolução 4.790 do Conselho Monetário Nacional – CMN, tal pedido não foi atendido pela instituição financeira destinatária (BRB). Requer, em sede de tutela de urgência, determinar que a instituição bancária requerida proceda à suspensão dos descontos de débito automático em sua conta bancária, relativos aos contratos acima especificados, sob pena de multa. A inicial veio acompanhada de documentos. É o Relatório. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, em face da comprovação do seu acentuado grau de endividamento. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. Na lide, a requerente busca, por meio do Judiciário, revogar a autorização dos débitos automáticos em sua conta corrente, tendo em vista que já notificou à instituição financeira ré para tal providência, entretanto, não obteve êxito. Compulsando os autos, verifico que, por ora, não sobejam fundamentos suficientes para a concessão da tutela de urgência pleiteada. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização apenas em caso de não reconhecimento da autorização, tais quais, ausência de previsão contratual ou contratação fraudulenta. Eventual impossibilidade da autora de pagar os débitos, sem comprometer o mínimo existencial, faculta à consumidora requerer, pela via própria, instauração de processo de repactuação de dívidas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, e não alteração unilateral dos contratos por meio de suspensão de autorização de débito em conta corrente. Nesse sentido, decisões recentes do e. TJDFT: “Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Débitos automáticos em conta corrente. Autorização. Cancelamento. Mútuo bancário. Ausência de alegação de não reconhecimento. Pacta sunt servanda. Impossibilidade. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. II. Questão em discussão 2. Verificação da possibilidade de cancelamento pelo titular da autorização de desconto automático para pagamento de empréstimos bancários. III. Razões de decidir 3. A Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 permite o cancelamento da autorização de débito apenas quando o cliente não reconhece a autorização previamente concedida, não conferindo ao correntista opção livre para interromper os descontos. 4. O pacto firmado entre as partes deve ser respeitado (pacta sunt servanda), garantindo a segurança jurídica e a previsibilidade nas relações contratuais. 5. O princípio da liberdade contratual, previsto no art. 421 do Código Civil, veda intervenções judiciais que descaracterizem obrigações livremente assumidas. IV. Dispositivo e tese 6. Negou-se provimento ao recurso. Tese: A autorização para débito automático em conta corrente, quando livremente pactuada em contrato de mútuo bancário, não pode ser cancelada unilateralmente pelo consumidor, ressalvada a hipótese de não reconhecimento da autorização (Resolução BACEN 4.790/2020). Dispositivos relevantes citados: CC: art. 421; Resolução BACEN 4.790/2020, art. 9o. (Acórdão 2031050, 0721854-66.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.)” “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE MÚTUO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No. 4.790/2020. VIOLAÇÃO AO PACTA SUNT SERVANDA. EFEITOS PROSPECTIVOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A faculdade de cancelamento da autorização de débito em conta, disciplinada no art. 6a da Resolução n.o 4.790/20 do Bacen, deve ser interpretada de modo a conciliar-se com o princípio da força vinculante do contrato e da boa-fé dos contratantes, impondo-se às partes cumprir o que pactuaram na celebração do negócio jurídico. Logo, não alcança os contratos de empréstimo em curso, isto é, não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato pelo mutuário, sob pena de violação ao princípio do “pacta sunt servanda”. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1992887, 0710380-05.2024.8.07.0010, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A eg. 8a Turma Cível assentou o entendimento no sentido de que a legislação do Banco Central sobre o tema em debate permite o cancelamento de autorização de débito em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da referida autorização. 2. No caso concreto, a Autora reconhece ter autorizado os descontos na conta dela, pois afirma que decorreram de contratos firmados com o Réu. 3. Nesse cenário, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. Turma, com fulcro no princípio da colegialidade, e manter os descontos na conta corrente da Autora/Agravante, decorrentes das operações ajustadas entre as partes. Ressalva de entendimento pessoal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2054289, 0731682-86.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.)” (destaques acrescidos) Noutro giro, observo também que não se vislumbra o perigo de dano ou urgência na medida pleiteada, uma vez que os descontos estão sendo efetivados há meses, o que afasta, tecnicamente, o fundamento em destaque. Verifico que a condição de pagamento contratada foi fator determinante para a celebração do ajuste, existindo cláusula autorizativa de débito. Ainda, a demandante/consumidora se beneficiou de taxas de juros mais baixas com a diminuição dos riscos do empréstimo, através de desconto automático em conta corrente. Aliás, não há nenhum indicativo de vício na sua manifestação de vontade no momento das contratações e nem abusividade da instituição financeira. Sendo assim, é necessária a devida instrução processual, com a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, a fim de que a situação fática descrita nos autos seja melhor esclarecida. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, pelo SISTEMA, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO.“ Em seguida, os embargos de declaração interpostos foram rejeitados, nos seguintes termos: “A parte autora opôs embargos de declaração em face da decisão proferida, sob alegação de omissão. Não ocorrem, porém, quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A questão foi devidamente apreciada, entretanto, com entendimento jurídico diverso do apresentado pelo embargante. Eventual irresignação quanto ao conteúdo meritório do ato judicial deve ser objeto de recurso às instâncias próprias. Não se presta a via legal estreita dos aclaratórios para tal mister, por incompatibilidade lógico - formal. Em face das considerações alinhadas, IMPROVEJO-OS. Certifique-se a Secretaria se a contestação sob o id. 257611430 é tempestiva. Em caso positivo, intime-se a autora para apresentar réplica. Sem prejuízo, deverá a ré, em 5 dias, regularizar a representação processual, tendo em vista que o substabelecimento sob o id. 257611433, pág. 4, encontra-se apócrifo. Intime-se. Cumpra-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 79316453), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado com o objetivo de obter a suspensão dos descontos procedidos na sua conta bancária. Afirma que é possível a revogação, por iniciativa do mutuário, da autorização manifestada em negócio jurídico de mútuo bancário, a respeito de efetivos descontos diretos nos saldos mantidos pela devedora. Sustenta haver manifestado, por meio de requerimento dirigido à instituição financeira recorrida, o intento de revogar a autorização anteriormente concedida para a efetivação de descontos em sua conta corrente, com a finalidade de pagamento de parcelas de mútuo. Assevera que, a despeito do aludido requerimento, a instituição financeira continuou a efetuar descontos na conta bancária mantida pela demandante. Aduz que os descontos promovidos pela ré em sua conta bancária comprometem a totalidade de sua remuneração, inviabilizando a subsistência. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que os descontos sejam imediatamente suspensos, bem como o subsequente provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida à recorrente pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do Código de Processo Civil. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do mesmo estatuto processual. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos descontos efetuados em conta corrente mantida pela devedora. No que se refere à revogação dos descontos efetuados em conta corrente convém destacar que o Banco Central do Brasil editou a Resolução no 4.790/2020, com o intuito de regulamentar os procedimentos para autorização e eventual revogação de autorização de débitos em “conta de depósitos” e em “conta-salário”. Em relação à revogação de autorização de débitos em “conta de depósitos” e em “conta-salário”, a Resolução aludida prevê o seguinte procedimento: “DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.” Percebe-se que é assegurada, ao correntista, a faculdade de revogar a autorização de débitos anteriormente outorgada, devendo, para tanto, observar o procedimento acima em destaque. A esse respeito observe a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRATO ANTERIOR À RESOLUÇÃO N.o 4.790/20 DO BACEN. ABRANGÊNCIA. 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Contrato anterior à Resolução n.o 4.790/20 do BACEN. Abrangência. O fato de os contratos terem sido assinados antes da entrada em vigor da referida resolução não afasta o direito do correntista de cancelar a autorização. Antes da edição de norma regulamentar impositiva ao sistema bancário, a liberdade de gestão patrimonial do consumidor já servia de fundamento para permitir a autorização e cancelamento de descontos. Ademais, tratar-se de contrato de trato sucessivo e, portanto, abrangido pela nova resolução. 3 - Restituição dos valores. Inviabilidade. É incabível a repetição dos valores descontados na conta corrente da autora, mesmo após a revogação da autorização, tendo em vista que o pagamento era devido, já que se encontrava em débito em virtude dos contratos de mútuo. Cabível a imposição de multa para compelir o réu ao cumprimento da obrigação. 4 - Apelação conhecida e provida em parte.” (Acórdão 1766419, 07016720920238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023) (Ressalvam-se os grifos). A desconstituição da autorização pretendida pela autora tem como objetivo a desvinculação do adimplemento das obrigações previamente convencionada. No caso em exame a demandante alega que notificou a instituição financeira recorrida a respeito da revogação das autorizações anteriormente concedidas para a efetivação de descontos em sua conta bancária, com a finalidade de pagamento de parcelas relativas a negócios jurídicos de mútuo bancário (Id. 79316457). Verifica-se, assim, que é possível a desconstituição, pela consumidora, da autorização de descontos em conta corrente. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DIANTE DA ANÁLISE DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a possibilidade de suspensão de débitos automáticos em conta-corrente, relativos às parcelas de empréstimos bancários e indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. Em seguida, agravo de instrumento visando à revogação da decisão que deferiu tutela de urgência para impedir tais descontos, sob alegação de prejuízos econômicos ao credor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica a análise do agravo interno; (ii) estabelecer se o consumidor pode revogar a autorização de débitos automáticos em conta-corrente relativos a empréstimos, quando comprovado o comprometimento de sua subsistência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise do mérito do agravo de instrumento prejudica a apreciação do agravo interno, em respeito aos princípios da economia processual, da primazia do julgamento de mérito e da razoável duração do processo. 4. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil autoriza o correntista a revogar autorização de débitos automáticos em conta-corrente. 5. Os descontos que consomem a quase totalidade da remuneração do consumidor violam o princípio da dignidade da pessoa humana e comprometem o mínimo existencial. 6. A suspensão dos débitos automáticos não importa em perdão da dívida nem impede a adoção de medidas legais para a cobrança, afastando risco de lesão grave ao credor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 2055871, 0728968-56.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. CANCELAMENTO DE DÉBITOS AUTOMÁTICOS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE, BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento à qual rejeitou embargos de declaração. 1.1. Em suas razões, o agravante afirma que, conforme se observa do parágrafo único do artigo 9o da Resolução no 4.790/2020, o cancelamento da autorização concedida pelo mutuário está condicionado ao não reconhecimento dessa autorização. No caso concreto, aduz que tal hipótese não se verifica, pois é incontroverso que a parte autora expressamente autorizou a realização dos descontos em sua conta, não havendo fundamento legal para o cancelamento pleiteado. 1.2. Os autos da origem se referem à ação de obrigação de fazer por meio da qual a autora requer a suspensão dos débitos em sua conta corrente e no salário, referente a empréstimo e a quatro contratos de antecipação de 13o salário, fundado na Resolução CMN 4.790, que disciplina as autorizações para descontos automáticos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia está centrada em verificar se, pelas normas e entendimentos vigentes, constitui direito da agravada a revogação da autorização de descontos automáticos nos seus rendimentos e contas correntes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Sobre a questão posta, a Resolução no 4.790/2020 do BACEN, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário ressalta no art. 6o ser “assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. 3.1. Do mesmo modo, a tese firmada no Tema Repetitivo no 1.085/STJ estabelece: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” 3.2. Precedente da Casa: (.....) “5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico.” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/02/2024) IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso improvido.” (Acórdão 2024259, 0718793-03.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025.) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pela ora recorrente são verossímeis. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está preenchido na hipótese, pois os descontos promovidos pela instituição bancária tendem a vulnerar, enquanto perdurarem, a dignidade humana da recorrente por prejudicarem o seu sustento. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à instituição recorrida que suspenda os descontos em conta corrente relativos ao negócio jurídico de mútuo, deixando para que a Egrégia 2a Turma delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator